Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701023-31.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARLOS VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência determinado: a) a imediata inclusão na Central de Regulação do pedido de leito em UTI, de acordo com os critérios técnicos da Secretaria de Saúde; b) segundo os mesmos critérios e de prioridade clínica, a transferência do paciente para leito de UTI na rede pública ou, na sua falta, em hospital particular, conforme autorização do médico assistente. Alega que o recorrente se encontra em grave estado de saúde e que há risco de óbito. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o réu promova a transferência do recorrente, no prazo de 12 horas, para leito de UTI da rede pública, particular ou conveniada. Ultrapassado o prazo, que seja deferida a internação em qualquer hospital particular ou custeada as despesas de internação no Hospital Santa Lúcia, onde se acha internado. DECIDO. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Preparo dispensado. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão. O recorrente buscou inicialmente o atendimento médico no Hospital Santa Lúcia, resultando em sua internação em UTI, considerando o seu grave estado geral (ID 158853824 – PAG 15, processo de origem 0726217-19.2023.8.07.00016). O hospital solicitou leito de UTI para o paciente em 16/05/2023 (ID 159020045 – PAG 2). O Juiz de origem deferiu, em parte, o pedido determinando a inserção imediata na Central de Regulação e que a transferência para o leito de UTI na rede pública se dê de acordo com os critérios de prioridade clínica. O Núcleo de Judicialização foi intimado em 18/05/2023 (ID 159084797 – PAG 1). Nesse contexto, não verifico o alegado perigo de dano para justificar a medida excepcional, pois o recorrente se acha internado em UTI, recebendo o tratamento que necessita, ainda que em hospital particular. A urgência retratada para transferência para rede hospitalar pública é de natureza econômica e não de ordem médica. Ademais, a omissão do Poder Público se caracteriza quando, solicitada internação de emergência em hospital público, não há atendimento. A mora do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o que constitui o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente nas Turmas Recursais: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018). Não há, pois, elementos para amparar a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. (e) Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito